Tribunal: TJDFT
Processo: 0702809-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702809-76.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO ROBERTO PEROBELLI CEOLIN AGRAVADO: NELSON BUGANZA JUNIOR DECISÃO NÃO CONHECE DO AGRAVO INTERNO Não conheço do agravo interno interposto por LEANDRO ROBERTO PEROBELLI CEOLIN (ID 70561909), pois tal modalidade recursal se restringe há hipótese de decisão monocrática proferida pelo relator, ao passo que o ato impugnado se trata de acórdão prolatado pela 4a Turma Cível (ID 69753139) (CPC/2015 1.021 c/c 932 III). Destaco a inaplicabilidade da fungibilidade recursal para o recebimento da peça como embargos de declaração, uma vez que a agravante não alega qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, além de que o prazo de 5 dias (iniciado em 21/03/2025) já teria expirado quando da data da interposição (04/04/2025). Aguarde-se o decurso do prazo recursal em relação ao acórdão de ID 69753139. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator